Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N. 12.338/2024. INDULTO OU COMUTAÇÃO DOS CRIMES COMUNS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO IMPEDITIVO. FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de indulto insere-se no amplo poder discricionário do Chefe do Poder Executivo, previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, não sendo possível ao julgador impor, reduzir ou ampliar requisitos não previstos no Decreto Presidencial.
2. O artigo 7o, parágrafo único, do Diploma Presidencial exige que as penas sejam consideradas em seu conjunto (unificadas ou somadas), não podendo ser todas indultadas ou comutadas enquanto não executados 2/3 (dois terços) das sanções dos crimes impeditivos, insertos no artigo 1o do Decreto n. 12.338/2024.
3. No caso concreto, o agravante foi condenado pela prática de vários crimes, dentre os quais, associação para o tráfico de drogas, delito impeditivo para a outorga de indulto ou comutação, conforme óbice do artigo 1o, inciso XVIII, do Decreto n. 12.338/2024.
4. Não é possível aquilatar na execução posterior do crime impeditivo, recolhimento prisional relativo à sentença pretérita que não diz respeito ao delito impeditivo, pois isso seria conceder indevido crédito de pena para condenações futuras.
5. Recurso conhecido e desprovido.